Tribunal: TJMT
Processo: 1013800-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013800-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), PRIMATEC TELECOM LTDA - CNPJ: 11.554.026/0001-06 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ALAN SILVA FARIA - CPF: 043.650.366-29 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA CHAVES - CPF: 080.971.206-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
:
1013800-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S)
:

PRIMATEC TELECOM LTDA

AGRAVADO(S)
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, INAUDITA ALTERA PARS

– DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA
MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA
– DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
artigo 1.015, do CPC
aponta que
somente pode ser impugnada por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões do rol taxativo, nele não incluído o pronunciamento judicial que não possui carga decisória, o qual é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001, do CPC

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Decisão
monocrática m
antida.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO
INTERNO
apresentado em face da Decisão
monocrática ID.
216286690
exarada por este relator que deixou de conhecer o
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

interposto
por
PRIMATEC TELECOM LTDA
,
sob fundamento de que inexiste cunho decisório no comando judicial recorrido.

Em sua minuta recursal (ID
220459181
), o Banco agravante apresenta
os seguintes questionamentos:

Indeferimento tácito do direito pleiteado

A parte agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
225544691
) na qual rebate as alegações do Banco agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos (
Intimação (33981936)
,
e
desacompanhado de
p
reparo recursal
ante a sua natureza.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO
:
1013800-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

PRIMATEC TELECOM LTDA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Agravo
Interno
interposto
por
PRIMATEC TELECOM LTDA
em face de decisão
monocrática que deixou de conhecer o
recurso de Agravo de Instrumento.

No caso em exame, a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto, conforme já exposto na decisão monocrática vergastada, o magistrado singular
postergou a análise d
o pedido
de tutela de urgência
condicionada
a manifestação da parte Agravada.

Ressalta-se que é o no deferimento ou indeferimento da tutela de urgência que faz nascer a possibilidade de
apreciação do segundo grau de jurisdição
sobre a matéria
sub judice
, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do CPC.

Com isso, se visualiza que a decisão recorrida
, em verdade, trata-se de um despacho sem cunho decisório.

Sobre isso,
art
igo
203 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, conceitua e diferencia claramente decisão interlocutória e despacho, ao dispor, in
verbis
:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.”

Dessa maneira, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, dele não cabe recurso, conforme prevê o artigo 1.001, do CPC
:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO DECISÓRIO ATACADO - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES PROVISÓRIAS NOS AUTOS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - INDEFERIMENTO DE QUESITOS - ARTIGO 1.015 DO CPC - ROL TAXATIVO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932. III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado
revela-se
de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC, o qual não contempla hipótese de cabimento do recurso aviado.

2. O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

3. Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade. (N.U 1023716-90.2022.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão interlocutória recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024